Tribunal: TJDFT
Processo: 0729776-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0729776-03.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LIEZER ROSA DE FREITAS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LIEZER ROSA DE FREITAS e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença requerido pelos ora agravantes em face do DISTRITO FEDERAL, acolheu a impugnação apresentada pelo executado e homologou os cálculos por ele apresentados, afastando a aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária, em atenção à coisa julgada. Nas razões do agravo, a parte recorrente sustenta que a correção monetária é questão de ordem pública, e pode ser revista pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, mesmo se não requerida, e que a correção monetária é consectário lógico da condenação, como já pacificado na jurisprudência. Defende que não há preclusão e que, mesmo se o título judicial fosse omisso, no ponto, seriam aplicáveis as correções vigentes à época da execução. E ainda que houvesse coisa julgada sobre índices aplicáveis à espécie, a posterior declaração de inconstitucionalidade faz incidir a cláusula rebus sic stantibus e que o STJ também firmou o entendimento acerca “da aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado”. Afirma que “restou garantido a todos os credores da fazenda pública o direito de ver seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição pelo Supremo Tribunal Federal da questão, constando que a matéria foi finalmente dirimida no julgamento do RE 870.947 e da ADI 5348, na linha, aliás, do entendimento firmado por esse Tribunal acerca da possibilidade de relativização da preclusão e da coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em sede de recurso repetitivo ou com repercussão geral.” Entende que a decisão é incompatível com o princípio da economia processual, pois haverá necessidade de propositura de nova ação requerendo a complementação decorrente da diferença entre os índices, e alega que o Juízo não observou a eficácia vinculante das decisões sobre controle de constitucionalidade tomadas pelo STF. Colaciona diversos julgados para amparar suas teses e, por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que a ação seja remetida à Contadoria Judicial para fins de aplicação, a partir de 30/06/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, invertendo-se os consectários da sucumbência. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo regular (id 29060048 e id 29060049) É o relatório. Decido. Nesta fase de cognição sumária, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesta etapa, portanto, não há manifestação quanto ao mérito do recurso ou sobre o acerto ou não da decisão agravada, o que caberá ao Colegiado, quando do julgamento do agravo de instrumento. Nesse primeiro exame, no entanto, apesar dos argumentos apresentados pelos agravantes, não vejo comprovados os requisitos que autorizam a concessão da tutela pleiteada, especialmente o alegado perigo da demora. Com a devida vênia, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso se produza dano grave, de difícil ou impossível reparação a justificar o provimento liminar ora deduzido. O agravante apenas menciona que “a demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação, sem falar na ineficácia do provimento final, eis que os requisitórios devidos serão pagos em quantia muito inferior ao valor efetivamente devido, em prejuízo do pagamento célere de verbas salariais de natureza essencialmente alimentar (...)”. Contudo, eventual decisão favorável, nesta sede recursal, implicará em prosseguimento da execução, com as medidas cabíveis, não se vislumbrando o alegado risco à satisfação do crédito. Ademais, na própria decisão agravada, o Juízo consignou que os autos serão encaminhados para a Contadoria Judicial, para atualização e adequação dos cálculos, quando preclusa a decisão, o que afasta, por completo, o alegado perigo da demora. Assim sendo, diante da ausência de comprovação dos requisitos que autorizam a concessão de medida liminar, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 16 de setembro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator